Tribunal: TJDFT
Processo: 0718184-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718184-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARICIANA DA SILVA SOUSA PACIENTE: SYMON DAVID FEITOSA DE AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARICIANA DA SILVA SOUSA, advogada constituída, com OAB/DF no 63.815, em favor de SYMON DAVID FEITOSA DE AGUIAR, em execução penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou o retorno dos autos à Seção Psicossocial para que esclareça se a mãe do paciente possui outros parentes que possam auxiliá-la no seu tratamento de saúde (fl. 77). Alega a impetrante que a mãe do paciente é enferma e necessita de acompanhamento psicológico. Relata que ela já experimentou três episódios de tentativa de suicídio, sendo que seu quadro clínico se agravou desde as restrições de contato com o paciente, impostas pela pandemia. Afirma que “Com as inúmeras crises, a convivência com o genitor do apenado e seu filho mais novo, apenas 14 anos, se tornaram insuportáveis, fato que fez com que ambos fossem morar em local distinto da Sra Ana Paula. Apesar disso, a genitor continuar pagamento o aluguel em que a genitora mora atualmente, no entanto se nega a ajudar com mais recursos, pois alega que é idoso e não tem obrigação com ela”. Acrescenta que o Relatório elaborado pela Seção Psicossocial da Vara de Execuções foi favorável ao deferimento da prisão domiciliar humanitária, por reconhecer que “o sentenciado é a única rede de apoio de sua genitora no momento”. Relata que o pedido de prisão domiciliar humanitária foi formulado perante o Juízo da Vara de Execuções Penais em 12/01/2022 e “Apesar de juntada de inúmeros requerimentos de prioridade na tramitação do feito, apenas em 02 de junho de 2022 a Juíza da Vara de Execuções Penais do DF se manifestou. Por meio de despacho (doc. 14), aquele juízo recomendou remessa dos autos novamente a Seção Psicossocial, para que, igualmente, seja esclarecido o porquê do cadastro do genitor do apenado constar endereço igual da Sra Ana Paula Pinto Feitoza”. Esclarece que tais informações já constam do citado relatório. Por isso, sustenta haver morosidade estatal, em especial quando a genitora do paciente necessita de ajuda em seu tratamento psicológico, pois faz uso de diversos medicamentos diários. Por fim, invoca a aplicação dos princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, mediante monitoração eletrônica ao paciente, “com perímetro de deslocamento suficiente para que, em casos de urgência e emergência, possa acompanhar sua genitora em clínicas, hospitais e congêneres”. É o relatório. Decido. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de junho de 2022 14:46:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora